Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722377-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VALMIR ANTONIO AMARAL RECORRIDAS: TATIANE NEIVA TEODORO, MASSA FALIDA DE RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DEBATIDAS. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Dessa forma, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. Não pode haver nova análise de matérias já decididas e alcançadas pela preclusão. 3. Sentença com trânsito em julgado somente pode ser rescindida por meio da ação competente. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.034 do CPC, afirmando que restou evidenciada a ausência de pronunciamento do tribunal com relação a pontos essenciais à solução da controvérsia; c) artigos 104 e 242, ambos do CPC, defendendo a nulidade da decisão que estendeu os efeitos da falência para as demais empresas do Grupo Amaral, pois o advogado que se manifestou em nome do Espólio do Sr. Dalmo Josué não detinha poderes para tanto, já que a única outorgante de poderes foi Ana Amância, viúva do sócio da falida, quando necessária a outorga pelos demais sócios, o que não ocorreu; d) artigo 94, inciso II, e §4o, da Lei 11.101/2005, argumentando que o pedido de falência não foi instruído com a certidão de crédito expedida pelo juízo em que se processou a execução, requisito necessário para seu prosseguimento; e) artigos 661 e 662, ambos do Código Civil, asseverando que o processo falimentar deve ser declarado nulo, pois a procuração apresentada pelos advogados da primeira recorrida não contém poderes específicos para requerer falência; f) artigo 98, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, sob alegação de que, quando a ação de falência foi distribuída, o quadro societário era composto unicamente por Dalmo Josué do Amaral que faleceu antes de sua citação. Antes mesmo da nomeação da inventariante foi determinada a citação da massa falida, o que impossibilitou a realização do depósito elisivo, tendo em vista que os herdeiros não possuíam qualquer gerência sobre o ativo da falida; g) artigo 142, §7o, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que deve ser reconhecida a nulidade de toda e qualquer hasta de alienação de bens da falida sem a necessária intimação pessoal do Ministério Público e dos herdeiros para verificar a regularidade das vendas. Sem indicar qual dispositivo teria sido vilipendiado, defende que o Distrito Federal, por ter assumido as atividades da empresa Rápido Brasília, deveria ter sido citado para elidir a falência. Apontou, ainda, violação ao artigo 278, caput, e parágrafo único, da Lei 11.101/2005, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JACQUES MAURÍCIO FERREIRA VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558, e WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 24443108). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1.034 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 104 e 242, ambos do CPC, 94, inciso II, e §4o, 98, parágrafo único, e 142, §7o, todos da Lei 11.101/2005, e 661 e 662, ambos do Código Civil, porque o acórdão impugnado, ao concluir que “ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez já decididas as questões no processo, opera-se a preclusão consumativa”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Súmula n. 83/STJ. 2. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1289565/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Tampouco reúne condições de transitar o pedido de citação do Distrito Federal para elidir a falência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Inviável, ainda, o prosseguimento do recurso especial quanto à aventada afronta ao artigo 278, caput, e parágrafo único, da Lei 11.101/2005, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JACQUES MAURÍCIO FERREIRA VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558, e WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 24443108). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025